Tribunal: TJMT
Processo: 0027540-89.2015.8.11.0042
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0027540-89.2015.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Reintegração]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ISRAEL BATISTA RODRIGUES - CPF: 690.929.401-78 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), JADER MIRANDA DE ALMEIDA - CPF: 001.289.061-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), FLAVIO RAMOS DE ALMEIDA - CPF: 208.500.501-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – POLICIAL MILITAR – PROCEDIMENTO DISCIPLINAR – DEVIDO PROCESSO LEGAL – ASSEGURADO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Israel Batista Rodrigues opôs o presente Recurso de Embargos de Declaração, em face do acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, em trâmite pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, do qual sou relator e cuja ementa consigna (Id. 36790484):

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – POLICIAL MILITAR – PROCEDIMENTO DISCIPLINAR – DEVIDO PROCESSO LEGAL – ASSEGURADO – EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não evidenciada qualquer ilegalidade capaz de macular o processo administrativo disciplinar, não se declara a nulidade do ato que determinou, a bem da disciplina, a exclusão de policial das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Em relação ao controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário circunscreve-se ao campo da regularidade do procedimento e à legalidade do ato demissionário, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo.

O Embargante sustenta que o acórdão é omisso, haja vista que deixou de apreciar, devidamente, a não recepção da disposição legal que atribuí ao Comandante-Geral, no que tange à competência para julgamento dos recursos administrativos interpostos contra seus próprios atos.

Discorre sobre a necessidade de aplicar o duplo grau de jurisdição nos procedimentos administrativos.

Por tal razão, pugna pelo acolhimento dos embargos para que seja atribuído o efeito modificativo ao julgado, para sanar a omissão apontada.

O Embargado (id. 41476955) apresenta sua manifestação, sustentando a inexistência de omissão no acórdão embargado.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Turma Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, Israel Batista Rodrigues opôs Embargos de Declaração ao acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível n. 0027540-89.2015, de minha relatoria.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico. Os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Embargante, no caso, sustenta que o acórdão é omisso, haja vista que não apreciou, devidamente, a não recepção da disposição legal que atribuí ao Comandante-Geral, no que tange à competência para julgamento dos recursos administrativos interpostos contra seus próprios atos.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão a ser sanada, pois o acórdão pontuou todas as questões trazidas ao debate e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais o Embargante não possui o direito de anular o ato que determinou, a bem da disciplina, a sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Além do mais, foi devidamente consignado na decisão embargada que a Lei Complementar Estadual n. 231/2005, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, mostra-se clara e objetiva, ao conferir atribuição ao Comandante-Geral da Polícia Militar para prolatar decisão sobre a exclusão de Policiais Militares estáveis e Aspirante a Oficial da PM/MT.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração que o que se constata é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, uma vez que afirma nas razões dos declaratórios que o ponto fulcral da questão é rever a competência para decidir o recurso administrativo, questionando a afronta da Lei 3.800/1976 à Constituição Federal.

Além do mais, o acórdão bem enfrentou a questão afeta à promoção

“(...) entendo que todos os meios de defesa foram proporcionados ao Recorrente, sendo certo que a persecução administrativa obedeceu a todas as etapas previstas em lei específica aplicável à espécie. Não é demais acrescentar que o controle judicial dos atos de autoria da Administração Pública é unicamente de sua legalidade, não devendo o Poder Judiciário adentrar a esfera do seu mérito, seja ele de natureza vinculada, seja discricionária, proveniente de qualquer Órgão ou Poder. Logo, a alegação de que a decisão administrativa que culminou na pena de demissão não avaliou, devidamente, as provas apresentadas, é adentrar no mérito do procedimento administrativo, caracterizando ingerência do Poder Judiciário nesse âmbito, haja vista que só me cabe ater-me ao exame da legalidade dos atos, ou seja, não devo questionar critérios e alicerces que motivaram o administrador a decidir daquele modo. Na verdade, denota -se que o Apelante pretendeu transformar o Poder Judiciário em instância recursal do contencioso administrativo, pois almeja rediscutir a injustiça da decisão administrativa. Nessa quadra, diante da inexistência de comprovação de ilegalidade e/ou vícios do ato administrativo impugnado, a manutenção da improcedência dos pedidos se impõe”.

Logo, não verifico a existência de vícios capazes de modificar o julgamento prolatado nos autos do Recurso de Apelação Cível n. 0027540-89.2015.

Ademais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração, somente, se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO

AGRAVO

REGIMENTAL

NOS

EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA

EM

RECURSO

ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional, ou infraconstitucional, invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição ao presente Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITO
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021